Tribunal: TCU
Processo: 033.316/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados ao Município de Dário Meira/BA no âmbito do PNATE/2010, e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade por meio do PNAE/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados ao Município de Dário Meira/BA no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE/2010), e da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados àquela municipalidade por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Maria de Fátima Aragão Sampaio (XXX.169.155-XX) revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Maria de Fátima Aragão Sampaio (XXX.169.155-XX), condenando-a ao pagamento dos débitos discriminados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/6/2010 26.800,00 17/3/2011 1.830,00 17/3/2011 11.658,00 17/3/2011 1.320,00 17/3/2011 1.866,00 4/4/2011 1.320,00 4/4/2011 1.830,00 4/4/2011 11.658,00 4/4/2011 1.866,00 4/5/2011 1.866,00 4/5/2011 1.320,00 4/5/2011 1.830,00 5/5/2011 11.658,00 3/6/2011 1.830,00 3/6/2011 1.866,00 3/6/2011 11.658,00 3/6/2011 1.320,00 6/7/2011 1.320,00 6/7/2011 1.830,00 6/7/2011 11.658,00 6/7/2011 1.866,00 2/8/2011 1.866,00 2/8/2011 1.830,00 2/8/2011 11.658,00 2/8/2011 1.320,00 5/9/2011 1.866,00 5/9/2011 11.658,00 5/9/2011 1.830,00 5/9/2011 1.320,00 4/10/2011 1.320,00 4/10/2011 11.658,00 4/10/2011 1.866,00 4/10/2011 1.830,00 3/11/2011 1.320,00 3/11/2011 11.658,00 3/11/2011 1.866,00 3/11/2011 1.830,00 2/12/2011 11.658,00 2/12/2011 1.320,00 2/12/2011 1.866,00 2/12/2011 1.830,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Maria de Fátima Aragão Sampaio (XXX.169.155-XX) multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável.